Tribunal: STF
Processo: HC 254576
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 926.775, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, em que se alegava nulidade da decisão condenatória e do procedimento administrativo disciplinar, que reconheceu a prática de falta grave por rompimento de lacre de rádio em unidade prisional. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, e se o habeas corpus é meio adequado para reavaliar a materialidade da falta grave. 



    3. O procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios do devido processo legal e do contraditório, conforme reconhecido pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal. 



    4. A falta grave foi devidamente caracterizada com base no rompimento do lacre do rádio, configurando infração ao art. 50, VI, c/c o art. 39, todos da Lei de Execução Penal. 



    5. O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar a materialidade da falta grave, pois exigiria exame aprofundado de provas, inviável na via eleita. 



    6. A decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos suficientes para sua reforma. 



    7. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que durante a execução de pena, foi instaurado o procedimento disciplinar no qual foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade do procedimento disciplinar e na imposição da sanção disciplinar.



    Alega que “o reeducando foi citado no dia 21/08/2023 e as declarações passaram a ser colhidas no mesmo dia, não dando tempo a defesa do reeducando de requerer provas e indicar testemunhas a serem inquiridas”. Aponta que não houve a “participação do sindicado na oitiva das testemunhas ”, de modo que “a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas”. Aduz, também, que “o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade”. Pontua que “a falta de individualização da conduta pelo Ministério Público viola os princípios básicos do direito processual penal, comprometendo a validade e a justiça do procedimento contra o reeducando”, e que “no caso em questão, a decisão proferida não apresenta fundamentação adequada”. Ainda, argumenta que “ainda que tenha havido o rompimento do lacre do aparelho de rádio, não houve dolo do reeducando, tratando-se apenas de um acidente explicado por ele”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem para que seja declarada nulidade da decisão condenatória e do procedimento administrativo. Ou ainda, a desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de JUSTIÇA. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria MÉDIA.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 107-111):



    [...]



    A decisão agravada concluiu que, durante a apuração dos fatos no processo administrativo disciplinar (PAD), não houve ilegalidade ou cerceamento de defesa, conforme reconhecido pelo Juízo da Unidade Regional do DEECRIM 2º RAJ, considerando-se devidamente respeitados os direitos ao devido processo legal e ao contraditório. 



    No mais, o Tribunal de origem classificou a conduta como falta grave, pois o rompimento do lacre configura infração ao art. 50, VI, c/c o art. 39, todos da Lei de Execução Penal (LEP). 



    Muito embora o agravante tenha alegado que o lacre do rádio se rompeu acidentalmente, os agentes penitenciários confirmaram que ele admitiu ser responsável pelo aparelho violado. 



    Dessa forma, a fundamentação para a punição foi devidamente caracterizada, não podendo o writ ser utilizado para reavaliar a materialidade da falta grave, pois exigiria um exame aprofundado de provas, o que é inviável na via eleita. 



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Desse modo, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na espécie, o Tribunal a quo registrou que “durante a apuração dos fatos no processo administrativo disciplinar (PAD), não houve ilegalidade ou cerceamento de defesa, conforme reconhecido pelo Juízo da Unidade Regional do DEECRIM 2º RAJ, considerando-se devidamente respeitados os direitos ao devido processo legal e ao contraditório”. Ainda, apontou que “a fundamentação para a punição foi devidamente caracterizada, não podendo o writ ser utilizado para reavaliar a materialidade da falta grave, pois exigiria um exame aprofundado de provas, o que é inviável na via eleita”. Assim, para dissentir dessas conclusões seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Nesse sentido: HC 227.145, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/4/2023; RHC 212032, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; HC HC 212.662, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/8/2022.



    Deveras, no que diz respeito ao argumento relativo à ausência de dolo, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus . II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Noutro giro, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FALTA GRAVE. APARELHO CELULAR APREENDIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 2. É dispensável a entrega de aparelho celular para exame pericial, com o objetivo de comprovar a materialidade da falta grave descrita no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. 3. Agravo interno desprovido. (HV 235.482-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 27/6/2024)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.923-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente